Tribunal: STF
Processo: RHC 194105
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Rodrigo Lopes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 607.497/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consoante se vislumbra dos autos, o recorrente 



    “foi denunciado pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2°, I, do Código Penal. 



    Sobrevindo a instrução do feito, o MM. Juízo de 1ª instância absolveu o réu das imputações narradas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII do CPP. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do réu pela prática do delito de furto simples, descrito no art. 155, caput, do Código Penal.



     A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento à apelação ministerial, a fim de condenar o ora recorrente à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP.” 



    Para a defesa, acórdão condenatório exasperou a pena-base do ora recorrente, de forma desproporcional, na fração de 1/3, com fundamento, unicamente, nos seus maus antecedentes, porquanto existentes duas condenações pretéritas.



    Segundo se sustenta, 



    “por SÓ UMA circunstância negativada (antecedentes), com fundamento na existência de apenas duas condenações pretéritas, quando a grande maioria das vetoriais foi amplamente favorável ao recorrente, não se sustenta como razoável e legal um aumento da pena-base na fração de 1/3 do valor do mínimo legal, pois a exasperação cabível deveria ser de, no máximo, 1/6 para cada circunstância negativada.”



    Prossegue argumentando que houve a imposição de regime inicial mais gravoso à míngua de justificativa idônea. 



    Assevera, a esse respeito, que o recorrente 



    “é primário pois, em que pese a existência de condenações pretéritas, elas foram utilizadas para exasperar a pena-base, não tendo sido reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a incidência da agravante referente à reincidência (e-STJ, fl. 149). 



    Nesse contexto, temos que: a) o recorrente não é reincidente; b) foi condenado a pena inferior a 4 anos; c) ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, apesar de não todas; e d) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa – ou qualquer circunstância excepcional.



    Ora, não há razão para deixar de aplicar o regime prisional mais brando.”



    Defende, ainda, considerando as circunstâncias do caso, a possibilidade substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Requer o provimento do recurso, reformado o aresto recorrido para:



    “a. Fixar a fração de, no máximo, 1/6 na exasperação da pena-base em relação aos maus antecedentes e, por conseguinte, reduzir a pena-base do recorrente; 



    b. Fixar o regime aberto para o cumprimento de pena; e 



    c. Substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FURTO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DE 1/3. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO RECOMENDÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 



    2. Prevalece neste Superior Tribunal que cada vetorial desfavorecida, na primeira etapa da dosimetria, enseja a exasperação de 1/6 sobre a reprimenda mínima, caso não haja motivação específica que justifique a elevação acima desse patamar. 



    3. Na espécie, a Corte estadual apontou duas condenações definitivas – por fatos distintos, ocorridos antes do furto ora em comento, com trânsito em julgado em data posterior ao delito sob apuração. Embora não configurem a agravante da reincidência, ambas são aptas à configuração de maus antecedentes. Trata-se, pois, de duas circunstâncias judiciais diversas, que deram ensejo ao incremento de 1/6 para cada uma, aos ditames do entendimento consolidado neste Tribunal Superior. 



    4. Os reconhecidos maus antecedentes e a repreensível conduta que encadeou a condenação – praticada contra idoso de 90 anos de idade –, com a fixação da pena-base acima do mínimo, autorizam, nos termos da jurisprudência desta Casa, a imposição do regime prisional semiaberto, mais severo do que o legalmente previsto para sanção inferior a 4 anos de reclusão. 



    5. As peculiaridades do caso concreto – notadamente os maus antecedentes e a existência de circunstância judicial desfavorável – evidenciam, à luz do inciso II Ido art. 44 do Código Penal, que a substituição da reprimenda reclusiva por restritiva de direitos não se mostra medida socialmente recomendável. 



    6. Agravo não provido.”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como efeito, no que refere à majoração da pena-base do recorrente, fase, consignou o Relator, no voto conduto do acordão o seguinte:



    “a Corte estadual apontou duas condenações definitivas – por fatos distintos, ocorridos antes do furto ora em comento, com trânsito em julgado em data posterior ao delito sob apuração. Embora não configurem a agravante da reincidência, ambas são aptas à configuração de maus antecedentes. Trata-se, pois, de duas circunstâncias judiciais diversas, que deram ensejo ao incremento de 1/6 para cada uma, aos ditames do entendimento consolidado neste Tribunal Superior.” 



    Tem-se, portanto, que a majoração das penas foi alicerçada de forma fundamentada na indicação de circunstância judicial desfavorável, não sendo o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência dela para a majoração (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ademais, a Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 – grifos nossos).



    Também se mostra consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a compreensão externada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que



    “[o]s reconhecidos maus antecedentes e a repreensível conduta que encadeou a condenação – praticada contra idoso de 90 anos de idade –, com a fixação da pena-base acima do mínimo, autorizam, nos termos da jurisprudência desta Casa, a imposição do regime prisional semiaberto, mais severo do que o legalmente previsto para sanção inferior a 4 anos de reclusão.”



    Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de furto. Pena inferior a quatro anos. Fixação do regime fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Agravante multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida, à luz da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI). Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes. 



    2. Importante frisar, no caso, o fato de o agravante possuir, em sua considerável ficha criminal, anexada aos autos, 6 (seis) anotações relevantes, sendo 3 (três) ações penais em andamento por delitos patrimoniais e 3 (três) condenações transitadas em julgado por esses mesmos crimes, permitindo-se concluir que as penas anteriores, cumpridas em regime menos gravoso, não alcançaram a almejada ressocialização do apenado, nem puseram freio a sua indiscutível tendência de praticar crimes. 



    3. Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, ainda que a quantidade de pena imposta ao agravante (1 ano, 6 meses e 20 dias) admitisse o regime aberto, as circunstâncias do caso, à luz do princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI), qualificam juridicamente a escolha do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 3º), não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    Vale ressaltar, por fim, que os mesmos maus antecedentes considerados como circunstância judicial desfavorável, consignado pela instância de mérito, é justificativa apta obstar a substituição da pena corporal. In verbis: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 



    4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 



    5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente